Tribunal: TJDFT
Processo: 0734990-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO. MEIO DE TRANSPORTE. ENFERMIDADE. SAÚDE. MÍNIMO EXISTENCIAL. AFRONTA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIGNIDADE HUMANA. PRESERVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O Relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto.
3. O art. 833, V do CPC prevê que são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado", incluindo "equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária" (§ 3o do mesmo dispositivo).
4. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável, qual seja, veículo que alega ser utilizado como único meio de transporte para atendimento de suas necessidades de saúde. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição.
5. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema.
6. Recurso conhecido e não provido.